Tribunal: TJBA
Processo: 8118946-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118946-97.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIANA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. ENCERRAMENTO PRECIPITADO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A Autora buscava a exibição de contrato de cartão de crédito e indenização por alegado desvio produtivo do consumidor, sustentando que a administradora de cartões apresentou inicialmente, na via administrativa, contrato em nome de terceira pessoa, fornecendo o documento correto apenas na contestação judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação do contrato apenas na contestação judicial caracteriza falha na prestação do serviço e configura desvio produtivo do consumidor apto a ensejar indenização por danos morais; (ii) saber se a apresentação do contrato na contestação implica sucumbência parcial a justificar modificação na condenação em honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A apresentação do contrato na contestação não evidencia resistência injustificada, considerando que a Autora encerrou a reclamação administrativa no dia seguinte à abertura, sem aguardar prazo razoável para solução extrajudicial. 4. A jurisprudência consolidada não reconhece dano moral em hipóteses de falha pontual na prestação do serviço, sem demonstração de abalo relevante ou constrangimento indevido. 5. A ação foi julgada integralmente improcedente, aplicando-se o princípio da sucumbência previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. a apresentação do contrato em sede de contestação, após encerramento precoce da via administrativa pela consumidora, não configura falha na prestação do serviço nem enseja indenização por dano moral; 2. a exibição do documento em contestação não implica sucumbência parcial, quando o pedido principal da ação é indenizatório e julgado improcedente em sua totalidade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível: 10017628820248260100, Rel. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 06/11/2024; TJ-SP, Apelação Cível: 10059117920218260344, Rel. Mario de Oliveira, j. 28/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8118946-97.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante Eliana Oliveira da Silva e Apelada Credz Administradora de Cartões S/A (DM Financeira S/A), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator